Tribunal: TJMT
Processo: 1024249-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AI 1024249-20.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Milton Luiz da Silva e outros, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos, bem como a suspensão da execução promovida por André de Almeida Vilela e outros.
Para tal desiderato, sustentam os agravantes que o juízo de primeiro grau se baseou em certidão equivocada de trânsito em julgado para acatar o pedido dos agravados e bloquear ativos financeiros nas contas bancárias dos agravantes. Alegam que os valores constritos eram na maioria conta poupança abaixo de 40 salários mínimos, o que foi desbloqueado pelo juízo, contudo, na conta bancária do agravante Yuquio Hirano havia valor superior aos 40 salários mínimos, isto é, o valor R$ 123.744,65, valor este que foi retido pelo juízo por corresponder ao débito.
Assevera que, mesmo informando o juízo da tempestividade do recurso, optou em manter constrito o valor acima descrito de Yuquio, no entanto, trata -se de pessoa idosa, com 80 anos, com sérios problemas de saúde, e que, diante da gravosa constrição, tem alterado seu estado de saúde.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque os valores estão bloqueados e não há notícia de que o juízo a quo tenha deferido o levantamento em favor dos agravados.
Ademais, o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta. Logo, caso seja provido o recurso, os agravantes terão atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator